Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. VALOR.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde à autora, com a emissão das guias de pagamento das prestações vincendas.

2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – requisitos verificados na hipótese.

4. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde, o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie.

5. In casu, presente a probabilidade do direito, pois não constatada notificação prévia e verificados embaraços para efetuar o pagamento das mensalidades, além de a agravante ter continuado a receber as contraprestações posteriores e, ao mesmo tempo, negado atendimento à agravada, incorrendo em comportamento contraditório. Além disso, o cancelamento do plano de saúde é temerário e traz em seu bojo o risco de dano de difícil reparação à autora – razão pela qual se impõe a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de primeira instância.

6. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa. Na hipótese, considerando a capacidade econômica e o porte da recorrente, o valor diário estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.